Tribunal: TJDFT
Processo: 0723905-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO SEMESTRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional semestral da pretensão executiva do cheque, que restou consumado. Porém, nada obsta que a parte, no prazo seguinte de dois anos, se utilize da ação cambial de enriquecimento ilícito (art. 61, Lei no. 7.357/85) ou formule sua pretensão de cobrança com base na relação jurídica fundamental ou causal, desde que comprovado o não pagamento (art. 62). Nesse último caso, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos (REsp 1101412 / SP). No caso presente, considerando que transcorreram mais de 06 (seis) meses após o prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, mas tão somente da pretensão executiva.
4. Segundo o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda deve arcar com despesas dela decorrentes. In casu, deve-se considerar que a extinção da execução somente ocorreu por força da prescrição intercorrente, diante da impossibilidade de localização do devedor e bens passíveis de penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a impossibilidade de localização do executado não afasta a aplicação do Princípio da Causalidade em seu desfavor.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.